Tribunal: TJDFT
Processo: 0718741-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação. Gratuidade de justiça. Presunção de hipossuficiência infirmada por elementos constantes dos autos. Superendividamento. Lei 14.181/21. Plano de pagamento apresentado pelo consumidor que não atende ao prazo legal para quitação – O limite de desconto a 30% dos rendimentos para amortização de empréstimo consignado não se aplica ao procedimento especial de superendividamento previsto no CDC. Improcedência da demanda.